Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, ADILAIR FRANCISCA DE SOUSA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ausência de interesse de agir, suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (id 17991016 - pg. 13).